Tribunal: STF
Processo: Rcl 88629
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Telefônica Serviços de Ensino Ltda. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000692-41.2022.5.02.0709, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia do Tema nº 152 da Repercussão Geral.



    Telefônica Serviços de Ensino Ltda. afirma que foi demandada para pagamento de horas extras, tendo havido a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC, já "que a adesão do reclamante ao PDI (Plano de Demissão Incentivada) daria quitação geral das verbas trabalhistas" (e-doc. 1, p. 3).



    Aduz que, o TRT2 reformou a sentença, "determin[ando] o retorno dos autos à origem para assegurar a produção de prova oral 'para a oitiva de testemunhas do reclamante acerca da validade do PDI assinado pelo autor'" (e-doc. 1, p. 3). 



    Alega que, após, o TST negou seguimento ao recurso de revista, mantendo o acórdão regional, sob o fundamento de que houve determinação de 



    "retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, de forma que o acórdão regional possui natureza de decisão interlocutória - a qual não desafia a imediata interposição de recurso de revista, nos termos do artigo 893, § 1º, da CLT." (e-doc. 1, p. 5)



    Defende, sob essa perspectiva, haver desrespeito à eficácia do Tema nº 152 da Repercussão Geral, uma vez que 



    “a avaliação a respeito da validade ou não do PDI e da quitação ampla e irrestrita do antigo contrato de trabalho se dá com base no preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 477-B da CLT e pelo E. STF no julgamento do RE 590415, quais sejam: a instituição mediante negociação coletiva e a previsão expressa dessa condição no instrumento da negociação, e não por meio de provas testemunhais.” (e-doc. 1, p. 6)



    Acrescenta que, além de deixar de impugnar sua assinatura ao PDI, o beneficiário não apontou "qualquer vício nas assembleias e nos boletins informativos sindicais que pudessem ensejar a nulidade das normas coletivas que instituíram o PDI" (e-doc. 1, p. 7), a infirmar a possibilidade de reabertura da instrução processual, sob pena de se "anular os efeitos do PDI firmado" (e-doc. 1, p. 7). 



    No mais, discorre que 



    "a alegação de que houve labor após o desligamento sequer é objeto da inicial. Inicialmente, o Recorrido [ora beneficiário] narrou que foi dispensado sem justa causa em 31/03/2022, mas mudou a narrativa em replica após ser surpreendido com a defesa da Recorrente, tratando-se de mera aventura jurídica, pois completamente contraditórias suas alegações." (e-doc. 1, p. 7)



    Requer, por fim, 



    “d) o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC e nos fundamentos já expostos no tópico precedente, a fim de que se determine a suspensão da Reclamação Trabalhista nº 1000692-41.2022.5.02.0709 até o julgamento definitivo da presente Reclamação; 



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito à tese firmada no julgamento do Tema 152 de Repercussão Geral do STF (RE 590415) assim como afirmada a quitação geral e irrestrita do contrato de emprego, mediante extinção sem resolução de mérito da reclamação trabalhista originária;” (e-doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    A jurisprudência do STF se desenvolveu no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, inc. II, in verbis:  



    “Art. 988. […]  



    § 5º É inadmissível a reclamação:   



    […]  



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”  



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:    



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).     



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).     



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).  



    Na espécie, não se encontra satisfeito o requisito do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC para conhecimento da reclamação com paradigma em tese da repercussão geral, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifica-se que sequer houve apreciação do recurso extraordinário interposto.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente